Tribunal: TJDFT
Processo: 0751926-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 864 DO STF. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL EM CONTROLE CONCENTRADO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que determinou o prosseguimento da execução, sob o argumento de que a obrigação reconhecida em título executivo judicial seria inexigível, em razão da alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, nos termos do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal (STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível em virtude do Tema 864 do STF, ou se deve prevalecer a decisão do STF proferida na ADI 7.391/DF, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexigibilidade da obrigação prevista no título executivo judicial depende da inconstitucionalidade da norma em que se funda, conforme o art. 535, § 5o, do CPC. No entanto, a Lei Distrital no 5.184/2013 foi declarada constitucional pelo STF na ADI 7.391/DF, com efeito erga omnes e vinculante.
4. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, pois a exigência de previsão na Lei Orçamentária Anual foi observada, conforme demonstrado nos autos, com dotação orçamentária específica para os exercícios financeiros posteriores à promulgação da norma.
5. A decisão da ADI 7.391/DF consolidou a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, impedindo sua rediscussão sob pena de violação à coisa julgada material.
6. A expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor não pode ser obstada com fundamento na inexigibilidade da obrigação, pois não há inconstitucionalidade do título executivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 169, § 1o. CPC, art. 535, §§ 4o e 5o. Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno. STF, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 (Tema 864 da Repercussão Geral).

(Ive)